Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESPREZO PELA FUNÇÃO EXERCIDA POR POLICIAL MILITAR. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PRESENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
1. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que a ré ofendeu o policial na delegacia. Ademais, o ânimo de ofender é indubitável pelo teor das próprias palavras utilizadas pela Apelante.
2. As declarações prestadas pelos policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e de legitimidade. Trata-se de meio idôneo de prova quando confirmadas pelos demais elementos e inexistirem no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida. No caso dos autos são válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador.
3. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP a ré/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público.
4. Eventual estado de ânimo exaltado não impede a configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.